Tribunal: TCU
Processo: 000.025/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 463/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir os pedidos feitos pela representante: de medida cautelar formulado, de ser considerada como parte dos autos, e de vistas/cópias do processo, sem prejuízo de neste conceder o acesso aos autos após a manifestação de mérito, exceto quanto às peças sigilosas, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica, (peça 26), ao representante e ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1. Processo TC- Processo 000.025/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Atom Tecnologia em Informação Ltda. (15.330.687/0001-09). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.